Tribunal: TJDFT
Processo: 0816710-08.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete da Juíza de Direito Margareth Cristina Becker Número do processo: 0816710-08.2024.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: ERIKA LORENA RAMOS DE OLIVEIRA SILVA, CARLOS ANDRE LOPES DA SILVA RECORRIDO: MM TURISMO &amp; VIAGENS S.A, TAM LINHAS AEREAS S/A. DECISÃO A recorrente foi regularmente intimada para comprovar o direito ao benefício legal e não se manifestou no prazo estabelecido, e tampouco comprovou o pagamento das despesas recursais, dando azo ao reconhecimento da deserção. Assim, nada a prover quanto ao pedido formulado (ID 73070544). Intimem-se. Após, retornem os autos ao Juízo de origem. Brasília/DF, 9 de julho de 2025. DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE Art. 8o, parágrafo único, da Lei no 11.419/2006